Tribunal: TJSP
Processo: 0028883-93.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0028883-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é peticionário
RODNEI BATISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0028883-93.2019.8.26.0000 VOTORANTIM 2
VOTO No 21706
REVISÃO CRIMINAL no 0028883-93.2019.8.26.0000 Votorantim
PETICIONÁRIO: RODNEI BATISTA DE OLIVEIRA
CORRÉU: PAULO ROBERTO DOS SANTOS

Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do
CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
RODNEI BATISTA DE OLIVEIRA ajuíza, por
intermédio de Advogado, a presente Revisão Criminal do processo-
crime n. 0002166-05.2013.8.26.0663, da Vara Criminal da Comarca
de Votorantim, no qual foi condenado como incurso no art. 157, §2o, II,
do CP, às penas 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 14 dias-multa (fls. 230/242 do apenso).
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0028883-93.2019.8.26.0000 VOTORANTIM 3
7a Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação
unânime, dado parcial provimento ao seu recurso, para reduzir as
penas a ele aplicadas a 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-
multa (fls. 338/350 do processo criminal), tendo o respectivo Acórdão
transitado oportunamente em julgado (fls. 352 do apenso).
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a sua absolvição, argumentando, ainda aqui, com a
fragilidade do conjunto probatório colhido para a condenação.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
da presente revisão criminal ou, se conhecida, pelo seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 02/06, o requerente almeja
novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Rodnei
e o corréu Paulo Roberto dos Santos Júnior, previamente ajustados e
com unidade de desígnios para a prática delitiva, trafegavam em uma
motocicleta e, em dado momento, abordaram Danielle de Sousa,
anunciando o assalto.
Apesar de ter tentado fugir, a vítima foi perseguida
pelos assaltantes, que a alcançaram e dela subtraíram seu telefone
celular, marca “Motorola”, modelo “EX-119”, avaliado em R$ 474,00, e
sua bolsa, contendo a quantia de R$ 150,00 em dinheiro.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0028883-93.2019.8.26.0000 VOTORANTIM 4
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 7a Câmara Criminal deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão de fls.
338/350 (apenso), conduzido pelo voto do Eminente Relator Freitas
Filho, que bem apreciou o acervo existente, e concluiu no sentido da
manutenção da sentença de primeiro grau no que diz respeito à
condenação do peticionário e do corréu pela prática do crime previsto
no art. 157, §2o, II, do CP.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0028883-93.2019.8.26.0000 VOTORANTIM 5
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto. A materialidade
delitiva restou, com efeito, plenamente demonstrada, consoante os
autos de fls. 12/13, 20 e 87 (todos do apenso); a prova oral colhida na
instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
comprovar a ocorrência do evento delituoso e sua dinâmica, tal qual
reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular o peticionário à
autoria delitiva. Resta, assim, impossível acolher-se a pretendida
absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do
ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quarto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria das reprimendas, sequer questionada
na presente revisão criminal, deu, por sua vez, integral atendimento ao
sistema trifásico, cumprindo observar que os escarmentos acabaram
sendo inclusive reduzidos pelo Ven. Acórdão (no qual se afastou a
reincidência equivocadamente reconhecida na r. sentença); o cálculo,
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0028883-93.2019.8.26.0000 VOTORANTIM 6
como um todo, não merece, assim, qualquer reparo.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.